Tribunal: TJDFT
Processo: 0745492-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0745492-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO DE FARIA JUNQUEIRA, FABIANA MARTINS ZAMORA AGRAVADO: VANESSA CHAVES DE MENDONCA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por HUMBERTO DE FARIA JUNQUEIRA e FABIANA MARTINS ZAMORA, réus, contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0732137-19.2023.8.07.0001, que não conheceu da impugnação ao cumprimento provisório de sentença (id 173156905 da origem). In verbis: (...) Nos termos do art. 525, §1o, do CPC, na impugnação o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Dessa forma, o exame das matérias suscetíveis em impugnação revela a coerência do sistema processual, já que só é permitido ao executado alegar, neste momento, matérias que não poderiam ter sido deduzidas no processo de conhecimento no qual se formou o título executivo judicial, à exceção do inciso primeiro, que constitui vício transrecisório e poderá ser alegado a qualquer tempo. No caso dos autos, as alegações das executadas não dizem respeito às hipóteses descritas. Assim, matéria relativa a comprovação sobre quem efetuou o pagamento e legitimidade das partes deve ser arguida no processo de conhecimento. A bem da verdade se pretende, por meio da impugnação ao cumprimento provisório de sentença, desconstituir, pela via oblíqua, o título judicial. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do e. TJDFT, conforme os excertos a seguir: (...) 1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é incabível discutir no Cumprimento de Sentença matéria já analisada na ação principal. Precedentes. 2(...) (Acórdão n.1140293, 07155803320188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no DJE: 03/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. A execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida" (Artigo 503 do CPC). (...) (Acórdão n.1031065, 07031724420178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 31/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 8. O cumprimento de sentença deve observar o "decisum" e não retornar à fase anterior para rediscutir temas já exaustivamente apreciados e definidos à luz do disposto nos artigos 14, 4o e 6o do NCPC/15. (...) (Acórdão n.1093932, 07133383820178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não se vê a presença do dolo de prejudicar o processo, necessário para caracterizar a penalidade de litigância de má-fé. A pretensão deduzida pelos executados, com a apresentação de sua versão para os fatos, não evidencia a alteração da verdade ou a provocação de incidente temerário ou manifestamente infundado. Fosse assim, a multa prevista no artigo 81 do CPC teria de ser aplicada para as partes sucumbentes em todas as causas, pois, ao não terem sua versão acolhida pelo juiz, estariam, necessariamente, praticando a litigância de má-fé. Indefiro, portanto, a aplicação da penalidade. Ante o exposto, não conheço da impugnação anexada no ID 170876074. Intime-se a parte credora para que junte aos autos planilha atualizada do débito, bem como requeira o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Em razões recursais (ID 52697862), os agravantes alegam, em síntese: a) ilegitimidade passiva da ré FABIANA MARTINS ZAMORA; b) inexequibilidade do título, pois há recurso especial pendente de julgamento. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (id 52697867 e 52697868). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017, a contrario sensu). A matéria devolvida a esta Turma Cível reside em definir se a impugnação ao cumprimento provisório de sentença pode ser conhecida, caso discuta matéria já analisada na ação de conhecimento que gerou o título a ser cumprido. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada para autorizar a concessão do efeito suspensivo pretendido. O cumprimento provisório da sentença pode ser realizado caso essa tenha sido impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo (Código de Processo Civil, art. 520). Para mitigar quaisquer danos provenientes de futura modificação da decisão cumprida, o exequente se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido (Código de Processo Civil, art. 520, inc. I). Nesse procedimento de cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, alegando algumas questões elencadas em rol taxativo (Código de Processo Civil, art. 520, § 1o c/c art. 525). Entretanto, destaca-se que tal norma deve ser interpretada de maneira sistemática e harmônica com os princípios processuais do direito brasileiro, entre eles o princípio da segurança jurídica e o instituto da coisa julgada (Código de Processo Civil, art. 505). Por esse motivo, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que é impossível rediscutir questões atinentes à fase de conhecimento no âmbito do cumprimento de sentença (provisório ou definitivo), sob pena de violação do título executivo judicial e da segurança jurídica (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO. ART. 524 DO CPC. CÁLCULO EM CONFORMIDADE COM A CONDENAÇÃO. ANÁLISE DE QUESTÕES ATINENTES À FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANADO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante. (...) 3. As matérias defensivas que podem ser apresentadas por meio de impugnação ao cumprimento de sentença são apenas aquelas listadas no § 1o do art. 525 do CPC. Assim, as questões relacionadas ao inadimplemento da fatura do cartão de crédito deveriam ter sido apresentadas no momento oportuno, na fase de conhecimento da ação monitória. 4. Após o trânsito em julgado, na fase executória, a sentença ou o acórdão não podem ser alterados de forma indiscriminada, motivo pelo qual devem ser observados os estritos termos estabelecidos, para se evitar violação aos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da fidelidade ao título executivo, como se extrai dos art. 5o, XXXVI, da CF e dos arts. 502, 507, 508 e 509, § 4o, do CPC. 5. A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação, nesse aspecto, atentou-se aos limites impostos na condenação, pois o título executivo judicial não deixa margem para outras interpretações. (...) (Acórdão 1741666, 07231197420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023) No caso concreto, os agravantes pretendem discutir a ilegitimidade passiva da ré FABIANA MARTINS ZAMORA. Entretanto, tal questão já foi decidida no processo de conhecimento, em julgamento de apelação (grifos nossos): APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AVAL. PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA DÍVIDA POR UM DOS AVALISTAS. DIREITO DE REGRESSO CONTRA OS DEMAIS CODEVEDORES. ARTS. 283 E 899, § 1o, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. CABIMENTO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelações interpostas pela autora e pelos réus contra a sentença (ID 44793283) que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, "para condenar o réu Humberto de Faria Junqueira ao pagamento de R$94.650,54 (noventa e quatro mil seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos), corrigido pelo INPC desde o desembolso pela autora e com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação". 2. É incontroverso nos autos que a autora era sócia, juntamente com o réu Humberto de Faria Junqueira, da pessoa jurídica denominada Vento Bravo Comunicação Ltda. (ID 44793231). Em 1o de setembro de 2014, foi emitida em nome da pessoa jurídica Vento Bravo Comunicação Ltda. a cédula de crédito bancário (CCB) n. 10551445, no valor de R$194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais), com vencimento em 4 de outubro de 2017. 3. Os sócios da aludida pessoa jurídica, a saber, a autora e o réu Humberto de Faria Junqueira, figuraram como avalistas da aludida cédula de crédito, conforme se observa do ID 44793229. A ré Fabiana Martins Zamora também figurou como avalista da reportada cédula de crédito, em razão do fato de ser cônjuge do sócio Humberto de Faria Junqueira. Diante de crise financeira apresentada pela aludida pessoa jurídica, a autora, ora apelante, efetuou a quitação integral da referida cédula de crédito, mediante contratação de nova operação de crédito, dessa vez exclusivamente em seu nome, no valor total de R$252.401,44 (duzentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e um reais e quarenta e quatro centavos). 4. Muito embora os réus, ora apelantes, aleguem que não haveria prova de que a autora teria efetuado quitação da cédula de crédito n. 10551445, tampouco que o tenha feito na condição de avalista, é cediço que a operação de crédito de ID 44793230 é clara ao apontar que o novo empréstimo ocorreu em decorrência de "repactuação de responsabilidade de: Vento Bravo Comunicação Ltda.". Esse fato é corroborado, inclusive, pelo próprio teor da cláusula primeira da nova operação de crédito contratada pela autora. 5. Na forma do art. 283 do Código Civil, "o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores". Em complemento, nos moldes do art. 899, § 1o, do Código Civil, pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores. Dessa forma, quitada a operação de crédito exclusivamente pela parte autora, esta tem direito ao ressarcimento da quota parte de cada um dos demais codevedores, na forma do art. 283 c/c 899, § 1o, do CPC. 6. Se a parte autora, ora apelante, efetuou a quitação da totalidade da dívida, é certo que possui direito de exigir de cada um dos demais codevedores a sua respectiva cota, conforme autoriza os arts. 283 e 899, § 1o, ambos do CPC. Cabível, portanto, a reforma parcial da r. sentença, para condenar também a ré Fabiana Martins Zamora a ressarcir a parte autora pelo valor relativo à sua cota parte, diante da quitação integral da cédula de crédito na qual figurou como avalista. 7. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido. (Acórdão 1700071, 07109551120228070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023) Ainda que a decisão não tenha transitado em julgado, a ilegitimidade é questão atinente ao mérito, e não pode ser rediscutida no cumprimento de sentença, ainda que provisório. Dessa forma, não é possível conhecer da impugnação dos agravantes. Também não é viável suspender o processo na origem até o julgamento de recurso especial contra tal acórdão, como pretendem os agravantes, pois isso equivaleria a conferir efeito suspensivo ao recurso. A competência para conferir tal efeito não é mais desta Turma (Código de Processo Civil, art. 1.029, § 5o), não se admitindo a usurpação de competência legal, e atestando-se a impossibilidade deste pedido. Sobre a exequibilidade do título, os agravantes não apresentaram qualquer motivo idôneo indicativo de eventual inexequibilidade. Ressalta-se que as questões fáticas já foram decididas na fase de conhecimento, e a insuficiência atual de recursos dos agravantes para adimplir a dívida não influencia a exequibilidade da condenação. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a parte agravante não demonstrou motivos suficientes para justificar o deferimento de efeito suspensivo recursal. A existência de conta salário, por si só, não comprova risco de dano ou comprometimento da subsistência dos agravantes. Caso seja necessário, a impenhorabilidade de valores futuramente poderá ser analisada pelo juízo de origem. Não estão presentes, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão originária. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator